Tribunal: TJSP
Processo: 1006199-46.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Internet - Suspensão dos serviços - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela usuária - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré - Suspensão indevida - Falha na prestação do serviço - Ato ilícito - Serviço público essencial - Danos morais caracterizados - Indenização exigível - Arbitramento harmonizado com o artigo 944 do Código Civil - Danos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Internet - Suspensão dos serviços - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela usuária - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré - Suspensão indevida - Falha na prestação do serviço - Ato ilícito - Serviço público essencial - Danos morais caracterizados - Indenização exigível - Arbitramento harmonizado com o artigo 944 do Código Civil - Danos materiais verificados - Sentença mantida - Apelação desprovida